Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇAO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS E VALORES AO FUNCIONAMENTO E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇAO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Juízo da Recuperação Judicial é o competente para apreciar os atos de constrição do patrimônio da empresa devedora, capazes de implicar no comprometimento do soerguimento da Recuperanda.
2. Na falta de comprovação sobre o que cada um dos bens levados a leilão representa no funcionamento da empresa e os impactos que cada qual trará caso saia da esfera de propriedade da Agravante, a mera indicação de financiamentos ou a alegação genérica de essencialidade não autoriza a interrupção de leilão realizado em outro Juízo. De igual modo, a penhora de ativos da Recuperanda somente será levantada caso possa comprometer a sua preservação. Alegações vazias acerca da essencialidade do dos valores para preservação da empresa, sem lastro probatório, não podem ser acolhidas.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.